Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711995-96.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA - ME APELADO: FAUSTO LOPES CARNEIRO D E C I S Ã O A realização de transação entre as partes faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator